Tribunal: TJMT
Processo: 0000318-07.2018.8.11.0022
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000318-07.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAIRO DE SOUZA RUY - CPF: 020.721.051-96 (APELADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – PAGAMENTO DE PARCELAS EM DUPLICIDADE – COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CULPA DE TERCEIRO NÃO EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a cobrança em duplicidade por parte da instituição financeira e o pagamento efetuado em dobro pelo consumidor, a manutenção da sentença que determinou a repetição do indébito na forma simples é medida em que se impõe.

A falta de repasse do crédito ao beneficiário não pode ser oposta ao consumidor, restringindo-se à relação estabelecida entre o banco credor/emissor do boleto e o banco recebedor do crédito, e que está inserida no risco da atividade desenvolvida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000318-07.2018.8.11.0022

APELANTE:

BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO:

KAIRO DE SOUZA RUY

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT, MMº Juiz Márcio Rogério Martins, lançada nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Reparatória de Danos Morais nº 0000318-07.2018.8.11.0022 (Cód. 67034)
,
ajuizada por
KAIRO DE SOUZA RUY
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar o requerido/apelante à restituição de R$ 2.879,28 (dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos), na forma simples, acrescido de juros de mora, calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação (28/04/2015), e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do pagamento (24/04/2015), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que o pagamento das parcelas de nº 37 a 39 do contrato de financiamento nº 30410-000000333532, no valor total de R$2.879,28 (dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos), não lhe foi repassado, razão pela qual defende que o apelado deveria pleitear o respectivo ressarcimento junto ao Banco do Brasil, instituição responsável pela imissão dos boletos.

Afirma também que as parcelas foram quitadas em 24/04/2015, decorrente do acordo homologado nos autos do Processo 8010031-69.2015.8.11.0022, antes da sentença declaratória que reconheceu a inexigibilidade do débito proferida em 10/02/2020.

E, ainda, que o documento de quitação não é capaz de comprovar qualquer pagamento, pois não há como verificar os dados, dentre eles: data e hora da operação, sequência numérica que identifica a agência, o número e a ordem da autenticação do terminal de caixa.

Diante disso, entende que há causa excludente de responsabilidade, decorrente da culpa de terceiro, pois o Banco do Brasil que deixou de efetivar o repasse à recorrente.

Por consequência, assevera que não resta comprovado que houve prejuízo patrimonial suportado pelo recorrido, tampouco má-fé a justificar eventual repetição de indébito, em dobro, conforme exigido no paragrafo único do artigo 42 do CDC, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos por suposto dano material (Id. 74791070).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que efetuou o pagamento das parcelas nº 37 a 39, em duplicidade, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença. Por fim, requer a condenação da recorrente por litigância de má-fé (id. 74791081).

O preparo foi recolhido (Id. 74791078 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
KAIRO DE SOUZA RUY
ajuizou a ação de repetição de indébito c/c reparatória de danos morais em desfavor de
BANCO ITAUCARD S.A., ora apelante
, narrando que em maio de 2011, formalizou com a requerida o contrato de financiamento n. 30410/33353256-2, para aquisição do veículo Fiat Siena, mediante o pagamento em 48 parcelas de R$866,60 (oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos).

Ressaltou que devido problemas financeiros atrasou as parcelas n. 37, 38 e 39, e em 26/11/2014 fez acordo para pagar o débito em atraso, recebendo por e-mail o boleto bancário no valor de R$ 2.879,28 (dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos), que foi pago no dia 27/11/2014, em dinheiro, no caixa do Banco do Brasil daquela cidade.

No entanto, continuou recebendo mensagens e ligações de cobrança, referente às parcelas 37 a 39, razão pela qual formalizou reclamação junto ao PROCON, porém sem êxito.

Diante disso, ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 8010031-69.2015.8.11.0022, naquele Juízo, onde obteve sentença favorável.

Entretanto, alegou que em 24/04/2015, durante o andamento do mencionado processo, o requerente entrou em contato com a requerida informando que desejava quitar o financiamento, pois iria vender o veículo a terceiro. Então, para não perder a venda, foi compelido a pagar novamente as parcelas n 37, 38 e 39, conforme comprovante anexo.

Em razão do exposto, postulou a repetição do indébito, em dobro, e indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar o requerido/apelante apenas à restituição de R$ 2.879,28 (dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos), na forma simples, acrescido de juros de mora, calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação (28/04/2015), e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do pagamento (24/04/2015), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante almeja reformar a sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial, invocando a excludente de responsabilidade, da culpa de terceiros (Banco do Brasil), que deixou de efetuar o repasse das parcelas liquidadas.

Inicialmente, impende ressaltar que o pagamento em duplicidade em favor do requerido/apelante é inconteste, seja porque comprovado pelo documento de id. 74791028 - Pág. 1, bem como pela sentença proferida nos autos do Processo nº 8010031-69.2015.8.11.0022, em tramite no Juizado Especial Cível da Comarca de Pedra Preta-MT, que reconheceu a inexigibilidade do débito (id. 74791029 - Pág. 1 a 3).

A cobrança indevida foi ocasionada pela ausência de identificação, pela apelante, do pagamento relativo as parcelas n. 37, 38 e 39 do contrato de financiamento n. 30410/33353256-2, liquidadas em 27/11/2014. Trata-se de fortuito interno da empresa apelante, que assim não demonstrou organização eficiente da sua carteira de cobrança, incorrendo em grave falha ao cobrar do cliente parcelas que já estavam liquidadas.

Assim, não há que se falar em excludente de responsabilidade, da culpa de terceiro, pois a falta de repasse do crédito ao beneficiário é questão que não pode ser oposta ao consumidor, restringindo-se à relação estabelecida entre o banco credor/emissor do boleto e o banco recebedor do crédito, e que está inserida no risco da atividade desenvolvida.

Portanto, por força do pagamento em duplicidade à recorrente, o valor por ela recebido indevidamente deve ser restituído ao apelado, nos temos do art. 876, do Código Civil:

"Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição."

Ao tratar da repetição de quantias pagas indevidamente, pontifica Arnaldo Rizzardo:

"De acordo com sentido jurídico, o pagamento indevido constitui um pagamento sem causa que se faz a alguém, trazendo-lhe uma vantagem ou o enriquecimento, empobrecendo ou prejudicando, em contrapartida, aquele que paga. É o pagamento que se faz na suposição errônea de que se está devendo, ou da inexistência de uma obrigação pendente de solução." ("Contratos de Crédito Bancário". 4ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 64).

A devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, conforme parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor,

está limitada aos casos em que evidenciada a má-fé, no entanto, o magistrado de primeiro grau reconheceu apenas o ressarcimento de forma simples.

Assim, a repetição do indébito tem respaldo no princípio que repudia o enriquecimento sem causa e que preza o equilíbrio contratual, devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida em seus exatos termos.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – QUITAÇÃO DO CONTRATO - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – CONSTATAÇÃO – ESTORNO NÃO EFETIVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Havendo nos autos comprovação do pagamento em duplicidade pela parte autora, o descaso notório e a ausência de eventual procedimento almejando a solução do ocorrido, como a restituição do valor pago em duplicidade, impõe-se a repetição do indébito
, devidamente corrigido tendo em vista a conduta da parte requerida, caracterizada pelo desgaste experimentado pela parte autora, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC). (N.U 1022741-81.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA POR PARTE DO AUTOR – REJEIÇÃO - EMPRESA DE TELEFONIA – FATURAS ADIMPLIDAS - COBRANÇA EM DUPLICIDADE – PAGAMENTO - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM - JUROS – EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA - ARBITRAMENTO - SÚMULA 362 DO STJ - RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DA EMPRESA DE TELEFONIA DESPROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência financeira para arcar com as custas do processo é devida concessão do benefício da assistência judiciária gratuita previsto no art. 98 do CPC.
Comprovada a cobrança em duplicidade por parte da empresa de telefonia e o pagamento efetuado em dobro pelo consumidor, impõe-se a aplicação da repetição de indébito.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia que já foi adimplida, gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. “OS JUROS MORATORIOS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.” (Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801). “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008)”. (TJ-MT - AC: 00065816620168110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 15/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2019)

Por fim, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé da recorrente, pois não restou comprovado nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021